Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-30.2014.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003652-30.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAUANY TEIXEIRA MATOS - CPF: 061.765.551-08 (APELANTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), EDSON DE MATOS - CPF: 458.869.701-34 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (APELADO), EDSON DE MATOS - CPF: 458.869.701-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PASSAGEIRA DEIXADA PARA TRÁS POR ÔNIBUS QUE A TRANSPORTAVA, APÓS UMA PARADA DURANTE O TRAJETO
– VALOR ARBITRADO À TITULO DE DANO MORAL – MANTIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL
– JUROS DE MORA INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor estabelecido para a indenização por danos morais no Juízo de origem atende às circunstâncias de fato da causa e se mostra razoável e condizente com o caráter compensatório, punitivo e pedagógico, porquanto não comporta majoração.

Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003652-30.2014.8.11.0009

APELANTE: KAUANY TEIXEIRA MATOS

APELADO: VERDE TRANSPORTES LTDA.

TERCEIRA INTERESSADA:
ORION TURISMO LTDA.

ASSISTENTE/REPRESENTANTE:
EDSON DE MATOS

Proc. referência
:

Ação de Indenização por Danos Morais n. 0003652-30.2014.8.11.0009 -

cód. 90873 - 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Kauany Teixeira Matos.

AÇÃO
:

Indenização por Danos Morais ajuizada por Kauany Teixeira Matos, menor púbere, assistida por seu genitor Edson de Matos, em desfavor de Verde Transportes Ltda. e de Orion Turismo Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder)
julgou parcialmente
procedente o pedido da demanda para condenar as requeridas solidariamente ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condenou ainda a parte requerida às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação.

APELO
: a autora recorre para majorar o valor da indenização por dano moral, ao argumento de que foi arbitrado em quantia módica, insuficiente ao seu desiderato, bem assim que os juros de mora devem ser fixados a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 157327161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de majorar o valor arbitrado para a indenização por dano moral, bem como saber se é caso de determinar a incidência dos juros moratórios a partir da data do evento danoso.

Na origem, a lide objetiva o pagamento de indenização por dano moral, no importe de 30 vezes o valor do salário mínimo, em razão de falha na prestação de serviços de transporte, ocorrida em 04/08/2014, consistente no fato de que a autora apelante, menor de idade, juntamente com o seu genitor, foi deixada para trás pelo ônibus que a transportava da cidade de Colíder-MT para Cuiabá-MT, após uma parada no local denominado Posto Gil.

A sentença condenou solidariamente as requeridas apeladas ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por entender se tratar de relação contratual.

Observa-se que o Magistrado singular, ao arbitrar o valor do dano moral, observou as peculiaridades da situação fática, e fixou a quantia com base na razoabilidade e adequação, como se vê do excerto da decisão, que ora se transcreve:

“Com efeito, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado em valor irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento da parte ofendida, sendo assim, verifica-se que o valor pleiteado na peça inicial é desproporcional aos fatos alegados nos autos.

Tendo em vista que a fixação do quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e moderação, a fim de evitar locupletamento sem causa ou ilícito, e em consonância com o ensinamento supra,
considerando que as requeridas, pelos mesmos fatos desta demanda, foram condenadas a indenizar o genitor da requerida, o qual faz parte da mesma unidade familiar, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como, levando em conta que todos os “prejuízos” ocasionados pelo atraso na viagem, apresentados na exordial, não ocorreram diretamente com a autora, mas sim com seu genitor e/ou com sua prima, entende-se como justo e adequado o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), posto que ameniza a ofensa suportada pela requerente, além de possuir caráter desestimulante para a demandada, que devera se acautelar melhor, evitando, assim, que situações semelhantes à narrada nos autos venham a acontecer futuramente”
.

Como se vê, a sentença agiu em conformidade com o entendimento da jurisprudência, no sentido de que para a
fixação do
quantum
para a reparação do dano psicológico é necessário a dosagem, dentro do critério da razoabilidade, para que o montante seja tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor.

Quanto à incidência dos juros de mora, tem-se que em casos de responsabilidade contratual, como na espécie analisada, os juros incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002. Logo, a sentença também nesse ponto não comporta reparos.

Por derradeiro, não cabe pedido de reforma da sentença em sede de contrarrazões de apelo, isso porque não é o meio hábil, a insurgência da apelada deveria ter sido manejada em recurso próprio e não em reposta à apelação da parte adversa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023